Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702103-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: THAYNARA ALEXANDRE GOMES Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato (proc. no 0704161-52.2019.8.07.0009, ID no 53678269). Confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Indefiro o pedido de ID. 53555824, uma vez que, intimada a comprovar por fotos ou outro meio idôneo que o endereço mencionado no ID n. 52969187existe e que o veículo encontra-se no local, a parte autora descumpriu o comando judicial. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Intimo o autor a promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu nova expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não seria razoável e afrontaria o Princípio da Cooperação. Do mesmo modo, não seria adequado exigir a comprovação idônea, por meio de fotografia, de que o bem se encontra- no endereço indicado para a realização de diligência, pois inexiste previsão legislativa nesse sentido. Desse modo, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para que seja expedido mandado de busca e apreensão independentemente da necessidade de comprovar a localização atualizada do veículo. Preparo (ID no 14001581 e ID no 14001582). Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. A demanda foi ajuizada em 8/5/2019, conforme se verifica no ID no 43739806, proc. no 0715814-69.2019.8.07.0003 e, desde então, foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar o veículo objeto da controvérsia, todas sem sucesso (IDs no 36001605, 39896028, 43173597, 45955919, 49490437 e 52372543). A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. Destaque-se, ainda, que o credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do paradeiro do veículo, inclusive apresentar requerimento administrativo ao órgão executivo de trânsito, uma vez que se trata de prerrogativa inerente ao exercício da advocacia. Por outro lado, o agravante não apresentou quaisquer provas que demonstrassem a realização de diligências com o intuito de averiguar o paradeiro do veículo, o que mitiga a probabilidade do direito vindicado. Não há exigência inequívoca da localização do veículo para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão e, sim, a demonstração de elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito. O pagamento das custas processuais não torna o Poder Judiciário refém das partes. O processo é regido por diversos princípios e regras, em especial, a cooperação. A prática de atos inúteis não ajuda o autor a obter o bem da vida almejado. Nesse cenário, sem que haja a demonstração efetiva do exaurimento das diligências extrajudiciais por parte do agravante, com a finalidade de indicar o endereço em que o veículo poderá ser apreendido, é inviável atender a sua pretensão. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que: "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". 3. Se intimada para as providências necessárias, a autora não indicar o endereço para localização do bem alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme determina a legislação específica, mantendo-se inerte, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1159287, 07177004620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I; 1.019, I e 995, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro